Tribunal: TJPA
Processo: 0009188-37.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009188-37.2018.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DE COBRANÇA DE ATRASADOS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM REMUNERAÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É consabido que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas no vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente. Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo de perceber o valor correspondente à vantagem.

2.

No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seus artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação

3.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o apelado/autor/sentenciado é servidor efetivo do Município de Tucuruí, sendo nomeado para o cargo de Professor Nível Médio – Zona Rural, conforme se afere da Portaria nº 1.090/2006-GP, de 18/09/2006. Denota-se, ainda, que ele foi nomeado para exercer a função gratificada de diretor escolar em 18/08/2015, conforme se verifica pela Portaria nº 083/2015-GS.

4.

Vale ressaltar que o apelado/autor/sentenciado permaneceu na função ao norte mencionada no período de 3 (três) anos, fato esse que não foi objeto de impugnação pelo apelante/réu/sentenciado, tornando-se, portanto, esse fato, incontroverso, por força dos artigos 341 do CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento e, em sede de remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 12 (doze) aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 19 de dezembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DE COBRANÇA DE ATRASADOS, C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, ajuizado por MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id.
3578904, págs. 1/6), após discorrer sobre a tempestividade recursal, historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à incorporação de função comissionada, uma vez que alega que durante 3 (três) anos exerceu a função de diretor escolar.

O juiz de origem julgou procedente o pedido (id. 3578903, págs. 1/5) e condenou o ente recorrente a proceder a implementação de 3/5 (três quintos) da função gratificada no interstício em que o recorrido exerceu função gratificada.

Apresenta o apelante fundamentos a respeito do princípio da legalidade (artigo 37, “caput”, da CR/88); acerca de que o artigo 64, § 5º, do Regime Jurídico Único do recorrente disciplina que a incorporação de gratificação por função deve ser regulamentada por lei específica e que referida normativa nunca foi editada, o que impede que seja realizada a incorporação da forma requerida.

Postula o apelante o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser reformada a sentença atacada, julgando-se improcedente o pedido.

Foram opostas contrarrazões (id. 3578906, págs. 1/6), tendo o apelado, após breve explanação dos fatos, discorrido que os artigos 50, II, § 2º; 62, II e 64
, § 2º, todos da Lei Municipal nº 3.793/93, asseguram a incorporação de função gratificada/comissionada mediante o cumprimento dos requisitos legais.

Esclarece que o artigo 28, I a IV, da Lei Municipal nº 9.860/16, que trata sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público do Município de Tucuruí disciplina os percentuais a serem recebidos pelo profissional docente no exercício de direção de unidade escolar.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Certidão de tempestividade do apelo e contrarrazões (id. 9409069, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 9521252, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 9581417, págs. 1/3).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a sentença sob o ângulo da remessa necessária por se tratar de decisão ilíquida e o recurso de apelação, passando a apreciá-los de forma monocrática.

Com a ação intentada, postulou o apelado/autor/sentenciado compelir o apelante/réu/sentenciado a incorporar em sua remuneração a gratificação de desempenho no percentual de 3/5 (três quintos) do valor percebido, bem como o pagamento de valores retroativos referente ao interstício de 2015 a 2018 no valor de R$3.462,22 (três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).

É consabido que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas no vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente.

Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o valor correspondente à vantagem.

No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seus artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação,
verbis
:

Art. 50. Além do vencimento, poderão ser dadas ao servidor público municipal as seguintes vantagens:

(...)

II – gratificações;

Art. 63. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, os servidores públicos municipais farão jus as seguintes gratificações e adicionais:

I – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, conforme estabelecido em lei.

Art. 64 O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

(...)

§ 2º A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos.

(...)

§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comisso de que trata o inciso II do Art. 10º, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos pelo servidor.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o apelado/autor/sentenciado é servidor efetivo do Município de Tucuruí, sendo nomeado para o cargo de Professor Nível Médio – Zona Rural, conforme se afere da Portaria nº 1.090/2006-GP, de 18/09/2006 (id. 3578898, pág. 29). Denota-se, ainda, que foi nomeado para exercer a função gratificada de diretor escolar em 18/08/2015, conforme se verifica pela Portaria nº 083/2015-GS (id. 3578898, pág. 30).

Vale ressaltar que o apelado/autor/sentenciado permaneceu na função ao norte mencionada no período de 3 (três) anos, fato esse que não foi objeto de impugnação pelo apelante/réu/sentenciado, tornando-se, portanto, esse fato, incontroverso, por força do artigo 341 do CPC, que ora reproduzo,
verbis
:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: (...)

Por outro lado, no que diz respeito à alegação do apelante/réu/sentenciado sobre a necessidade de edição de lei para fins de reconhecimento do direito do servidor à incorporação da vantagem reclamada, na forma do já mencionado artigo 64, § 5º, da lei n
º 3.793/93, razão não lhe assiste. Isso porque, apesar de haver possibilidade de restrição de que fala o § 2º da norma em questão, tem-se que até o presente momento não há lei limitadora de sua incidência.

Conclui-se, portanto, que a combinação dos §§ 5º e 2º do artigo 64 da Lei Municipal nº 3.793/93 faz com que a incorporação da gratificação de função de direção/comissionada seja de eficácia contida. Todavia, enquanto não materializado o fator de restrição, a norma tem eficácia plena.

Desse modo, forçoso concluir que o § 2º do artigo 64 da Lei Municipal nº 3.793/93 possui eficácia plena, eis que ausente norma limitadora de sua incidência.

Nesse desiderato, ressoa incontroverso o direito do apelado/réu/sentenciado à incorporação da gratificação pelo exercício de cargo de direção, tendo em vista haver comprovado o seu exercício pelo período de três anos, fazendo jus a 3/5 (três quintos) conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

PROVIDENCIE A SECRETARIA A RESTIFICAÇÃO NOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A SENTENÇA FOI CONHECIDA IGUALMENTE SOB O ENFORQUE DA REMESSA NECESSÁRIA.

É como o voto.

Belém, PA, 19 de dezembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2023